Tribunal: TJES
Processo: 5005422-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BERESFORD LUIZ CARDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. STALKING. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Violência Doméstica, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade dos fatos, inconsistência probatória em boletim de ocorrência utilizado como fundamento da constrição e constituição de nova entidade familiar. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar decretada; (iii) determinar se eventual erro material em boletim de ocorrência compromete a legalidade da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que autoriza a custódia cautelar para assegurar a efetividade de medidas protetivas de urgência em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O paciente descumpriu reiteradamente determinações judiciais impostas nos anos de 2022, 2023 e 2025, persistindo em práticas de perseguição e ameaças de divulgação de imagens íntimas da vítima.

A conduta do paciente comprometeu concretamente a rotina e a integridade psicológica da ofendida, que precisou alterar reiteradamente seu número telefônico e pedir demissão do emprego em razão da exposição sofrida.

O alegado erro material em boletim de ocorrência que menciona terceiro não invalida a prisão preventiva, pois a decisão cautelar fundamenta-se em outros registros autônomos e contemporâneos que identificam expressamente o paciente como autor dos descumprimentos.

A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste diante da permanência do risco à ordem pública e da reiteração das condutas ilícitas praticadas pelo paciente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e constituição de nova união familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimento reiterado das restrições anteriormente impostas ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível para assegurar a efetividade de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O descumprimento reiterado de medidas protetivas e a prática contínua de perseguição evidenciam o periculum libertatis e justificam a segregação cautelar.

Erro material em boletim de ocorrência não invalida a prisão preventiva quando a decisão se apoia em outros elementos probatórios autônomos e contemporâneos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o investigado demonstra reiterado descumprimento de restrições judiciais anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve citação expressa de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005422-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: BERESFORD LUIZ CARDEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE BARRA DE CARIACICA – 5ª VARA CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18979951
) impetrado em favor de

BERESFORD LUIZ CARDEIRO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da

5
ª Vara Criminal de
Cariacica
/
ES –
Violência Doméstica
.

Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente é pessoa primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como pastor e técnico de refrigeração; (ii) ausência de contemporaneidade dos fatos, afirmando que a prisão foi decretada em outubro de 2025 baseada em fatos antigos, sem a ocorrência de fatos novos que justifiquem a medida extrema; (iii) inconsistência probatória, destacando que o Boletim de Ocorrência nº 26646871, utilizado como fundamento, refere-se a um agressor diverso (“Mario Alves Furtado”) e que o relacionamento do paciente com a suposta vítima durou apenas 03 (três) dias; (iv) nova constituição familiar, comprovando que o paciente contraiu matrimônio em 22/01/25 com outra pessoa, o que afastaria o risco à suposta vítima.

Re
quer a concessão da liminar para revogar o mandado de prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 19122237.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 19374543.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 19374543).

Pois bem.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A decretação da prisão preventiva encontra-se solidamente respaldada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispositivo que autoriza expressamente a custódia cautelar para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Infere-se dos autos que o Paciente foi judicialmente admoestado em múltiplas oportunidades (nos anos de 2022, 2023 e 2025) para que cumprisse as restrições impostas. Contudo, demonstrou absoluto descaso para com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, persistindo em condutas de perseguição incessante (
stalking
) e ameaças de veiculação de imagens íntimas da vítima.

A gravidade concreta do comportamento adquire relevo na medida em que as investidas do agressor subjugaram a rotina da ofendida, forçando-a a alterar o número de telefone celular por reiteradas vezes e a pedir demissão do emprego, em razão do severo constrangimento gerado pela exposição de fotografias a colegas de trabalho. Configurado, pois, o
periculum libertatis
derivado da real propensão à reiteração delituosa.

No que tange ao alegado erro material no Boletim de Ocorrência n.º 26646871 — sob o argumento de que menciona indivíduo de nome "Mario" —, resta devidamente esclarecido pela autoridade coatora que aludido documento remonta a fatos pretéritos alheios ao cerne da lide e não serviu de fundamento exclusivo para a constrição. A segregação cautelar arrima-se em registros independentes e contemporâneos (BUs n.º 52200439, 53617838 e 56839880), nos quais o Paciente é expressamente identificado como autor de descumprimentos sucessivos das obrigações inibitórias. Afasta-se, sob igual raciocínio, a tese de ausência de contemporaneidade, haja vista que o risco à ordem pública e à integridade psíquica da vítima permanece atual e alimentado pela renitência do Paciente.

Outrossim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais insertos nos arts. 312 e 313 do CPP. O fato de o Paciente ter constituído nova união familiar em data posterior não elide a necessidade de proteção da integridade física e mental da ofendida originária, cuja palavra assume especial relevância em infrações penais cometidas no âmbito doméstico.

Ademais, resta evidente a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. O histórico de descumprimentos sucessivos evidencia que restrições menos gravosas revelaram-se inócuas para conter o Paciente, erigindo-se a custódia provisória como a
ultima ratio
indispensável para salvaguardar a saúde psicológica e a vida da vítima.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo indene a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Como consta das instruções, determino a imediata cientificação do Juízo de origem acerca do teor deste julgamento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.